Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702417-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BRAZ DE QUEIROZ RIBEIRO AGRAVADO: REINALDO HIROSHI MATSUNAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE BRAZ DE QUEIROZ RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, proposta em desfavor do agravado, REINALDO HIROSHI MATSUNAGA, que considerou válida a citação inicial. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer, de forma preliminar, o reconhecimento da nulidade da citação e da ilegitimidade passiva ad causam. Ainda, como prejudicial de mérito, aduz que o feito está prescrito. De qualquer sorte, requer a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de risco de dano irreparável, pois nula a citação e, portanto, ausente poderes do agravante para defender direito alheio, em função de ter se retirado do quadro societário da empresa em 2007 e a ação ter sido ajuizada em 2019, com a respectiva citação em 2020. Ausência de preparo, em vista do pedido de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, cumpre destacar que no que tange à plausibilidade ou não do pedido de concessão de gratuidade de justiça, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Pela análise dos documentos acostados, mormente pelo extrato bancário, que aponta inclusive informações acerca do imposto de renda e recebimento de benefício sociais, aliado ao contexto probatório fático dos autos, conclui-se que o agravante preenche os requisitos para a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar o deferimento da tutela de urgência, pontuou o seguinte: “Conforme o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, responde o cedente solidariamente com o cessionário, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Assim, tendo em vista que os fatos narrados na inicial ocorreram em 2004 e NEIDE BRAZ DE QUEIROZ RIBEIRO retirou-se da sociedade N. F. PECAS VEICULOS LTDA - EPP em 2007, tenho por citada a empresa Ré. Tecidas tais considerações, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contestação.” Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021, 09:21:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator